Tribunal: TJPA
Processo: 0802903-32.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802903-32.2024.8.14.0401

APELANTE: JONATHAN IVO SOUZA DA SILVEIRA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0802903-32.2024.8.14.0401

APELANTE: JONATHAN IVO SOUZA DA SILVEIRA COSTA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, AFASTADA A NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa

pela prática do crime inserto no art.
157, §2º, VII, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a exclusão da majorante do uso de arma branca diante da insuficiência de provas acerca de sua utilização durante a ação criminosa; (ii) vislumbrar se é cabível o redimensionamento da pena-base a fim de que haja a sua elevação na fração de 1/7 (um sétimo) em relação ao mínimo legal em razão da negativação da circunstância judicial da culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os elementos probatórios angariados aos autos denotam que houve a utilização de arma branca como instrumento de grave ameaça durante a empreitada criminosa, considerando o depoimento da vítima nas duas fases da persecução penal e a confissão extrajudicial do réu.

4. C
onstatada de ofício a inidoneidade da fundamentação adotada pelo Juízo Primevo para reputar o vetor da culpabilidade como desfavorável, ficou prejudicada a análise do pedido defensivo pela elevação da pena-base no importe de 1/7 (um sétimo) em relação ao mínimo legal.

5.
Afastada, de ofício, a circunstância judicial da culpabilidade como desfavorável, porém, mantida a pena definitiva no mesmo
quantum
determinado pelo Juízo de Origem.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.
De ofício,
afastada a circunstância judicial da culpabilidade como desfavorável.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.
157, §2º, VII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de

Apelação Penal interposta por
JONATHAN IVO SOUZA DA SILVEIRA COSTA,

visando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática do
crime tipificado no art.157, §2º, VII, do Código Penal

(ID 21608568).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, com a imposição da
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa em regime inicial semiaberto
(ID 21608639)

Em suas razões recursais (ID 21608650), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver: (i) a exclusão da majorante do uso de arma branca diante da insuficiência de provas acerca de sua utilização durante a ação criminosa; (ii) o redimensionamento da pena-base a fim de que haja a sua elevação na fração de 1/7 (um sétimo) em relação ao mínimo legal
em razão da negativação da circunstância judicial da culpabilidade.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto (ID 21608653).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 24062682).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A
apelação interposta se encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo.

DO MÉRITO.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA

Em suas razões recursais (ID 21608650), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver a exclusão da majorante do uso de arma branca diante da insuficiência de provas acerca de sua utilização durante a ação criminosa.

Não ass
iste razão à Defesa.

Os elementos probatórios angariados durante a persecução penal denotam que a utilização de arma branca como instrumento de grave ameaça durante a empreitada criminosa restou incontroversa.

Ao prestar depoimento em juízo, a vítima declarou que estava na frente da sua residência, lavando a calçada, e, quando retornou para dentro do imóvel, foi surpreendida com a ação do réu, que mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, subtraiu o seu aparelho celular, que estava na estante da sala do imóvel.

Na esfera policial, a ofendida declarou versão idêntica dos fatos.

Além do mais, muito embora o acusado tenha exercido em juízo o direito constitucional de permanecer em silêncio, confessou perante a autoridade policial que cometeu o assalto mediante o uso de uma faca, que foi apreendida na sua posse no momento da sua detenção pelos policiais militares.

Assim, havendo prova cabal e inconteste acerca da utilização da faca durante a ação delitiva, devida a incidência da majorante do uso de arma branca, prevista no art.157, §2º, VII, do Código Penal.

Sendo assim,
nego provimento ao recurso
, neste particular.

DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

Em suas razões recursais (ID 21608650), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver o redimensionamento da pena-base a fim de que haja a sua elevação na fração de 1/7 (um sétimo) em relação ao mínimo legal
em razão da negativação da circunstância judicial da culpabilidade.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 21608639), observo que: (i) na 1ª fase, foi negativada unicamente a circunstância judicial da culpabilidade, sendo a pena-base elevada em 08 (oito) meses de reclusão em relação ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; (ii) na 2ª fase, houve a diminuição da pena na fração de 1/6 (um sexto) diante da incidência da atenuante da confissão espontânea; resultando na pena intermediária de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; (iii) na 3ª fase, houve o recrudescimento da pena no índice

de 1/3 (um terço) em razão da incidência da majorante do uso de arma branca (art.157,§2º,VII, CP), resultando, assim, na
pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10

(dez) dias-multa.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do seu comportamento.” (SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.110), de modo que (...) se trata de um
plus
de reprovação da conduta do agente, que deverá contar com fundamentação concreta, idônea e individualizada nos termos do art.59 do Código Penal e da norma constitucional expressa no art.93, inciso IX, da Constituição Federal, não bastando mera referência a termos genéricos (...)” (Ibidem, pag.112)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira
desfavorável
sob a justificativa de que “(...) considero negativa, posto que, [o réu] chegou a adentrar na residência da vítima e pegou o aparelho celular de cima da mesa; o que releva exacerbada ousadia em sua conduta (...)”.

No caso em apreço, verifico que a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante
não
se revela escorreita, eis que a violação do domicílio da vítima se tratou de um meio de execução (crime-meio) para a consumação do crime de roubo (crime-fim), não podendo tal circunstância servir tanto para a imputação do crime autônomo do art.150 do CP quanto para influir no incremento da pena sob pena de desprestígio ao princípio da consunção e da configuração de
bis in idem.
Sendo assim, afasto, de ofício, a negativação do vetor, reputando-o como neutro.

Assim,
na 1ª fase de dosimetria da pena,
diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na
2ª fase de dosimetria,
mantenho a
incidência da atenuante da confissão espontânea, eis que o denunciado confessou a autoria delitiva na esfera policial; contudo,
deixo de valorá-la em observância à Súmula nº.231 do STJ, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar.

Na
fase derradeira de dosimetria
, mantenho a exasperação da reprimenda penal na fração de 1/3 (um terço) em virtude da incidência da majorante do uso de arma branca (art.157, §2º, VII, CP), resultando, assim, na
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que torno concreta e definitiva.

Relativamente à
pena de multa
, observo que o Juízo
a quo
incorreu em equívoco ao longo do cálculo da sanção penal, eis que não a elevou na 1ª fase de dosimetria em decorrência da negativação da circunstância judicial da culpabilidade nem a reduziu e exasperou proporcionalmente à pena corporal nas etapas seguintes do cálculo, mantendo-a sempre e ao final no patamar mínimo de 10 (dez) dias-multa, em que pese o
quantum
proporcional à pena privativa de liberdade seja 13 (treze) dias-multa.

A despeito disso, em homenagem ao Princípio da Vedação do
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa,
preservo a pena de multa no valor de 10 (dez) dias-multa.

Assim, constatada de ofício a inidoneidade da fundamentação adotada pelo Juízo Primevo para reputar o vetor da culpabilidade como desfavorável,
fica prejudicada a análise do pedido defensivo
pela elevação da pena-base no importe de 1/7 (um sétimo) em relação ao mínimo legal.

Em suma,
afastada, de ofício, a circunstância judicial da culpabilidade como desfavorável,
porém, mantida a pena definitiva no mesmo
quantum
determinado pelo Juízo de Origem.

Mantido o regime inicial semiaberto
e as demais determinações da sentença combatida.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

De ofício,
afastada a circunstância judicial da culpabilidade como desfavorável.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 03/12/2025